Tribunal: STJ
Processo: 0007269-11.2024.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963325 - TO (2025/0215985-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: JOMAR PINHO DE RIBAMAR - TO004432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA N. 182

DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284 do
STF, por ausência de indicação clara dos dispositivos legais federais violados ou
objeto de dissídio interpretativo.
2. A defesa, no agravo regimental, limitou-se a reiterar as razões recursais anteriores,
sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, com
concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ e pelo
art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do
STJ e no art. 1.021, § 1o, do CPC.
6. A decisão agravada reconheceu a incidência da Súmula n. 284 do STF, em razão da
ausência de indicação clara dos dispositivos legais federais violados ou objeto de
dissídio interpretativo, o que não foi efetivamente contestado pela parte agravante.
7. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador,
quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50425185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 10c1f2e4-cc17-4976-a488-31f6a76a89d9

1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento, conforme Súmula 182 do STJ e art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
2. A ausência de indicação clara dos dispositivos legais federais violados ou objeto de
dissídio interpretativo enseja a aplicação da Súmula 284 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; Regimento Interno do STJ, art.
21-E, V, c/c art. 253, parágrafo único, I; CPP, arts. 647-A e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 182 do STJ; Súmula 284 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 10c1f2e4-cc17-4976-a488-31f6a76a89d9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963325 - TO (2025/0215985-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: JOMAR PINHO DE RIBAMAR - TO004432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA N. 182

DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284 do
STF, por ausência de indicação clara dos dispositivos legais federais violados ou
objeto de dissídio interpretativo.
2. A defesa, no agravo regimental, limitou-se a reiterar as razões recursais anteriores,
sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, com
concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ e pelo
art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do
STJ e no art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50425190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:30
Código de Controle do Documento: 614b82ad-c4a9-4cfc-b855-926f3a33c854

6. A decisão agravada reconheceu a incidência da Súmula n. 284 do STF, em razão da
ausência de indicação clara dos dispositivos legais federais violados ou objeto de
dissídio interpretativo, o que não foi efetivamente contestado pela parte agravante.
7. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador,
quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento, conforme Súmula 182 do STJ e art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
2. A ausência de indicação clara dos dispositivos legais federais violados ou objeto de
dissídio interpretativo enseja a aplicação da Súmula 284 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; Regimento Interno do STJ, art.
21-E, V, c/c art. 253, parágrafo único, I; CPP, arts. 647-A e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 182 do STJ; Súmula 284 do STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DA COSTA SILVA
contra decisão da Presidência desta Corte, a fls. 806/807, que, com fundamento no art.
art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial, ante a incidência do óbice da
Súmula n. 284 do STF.
No presente agravo regimental (fls. 413/416), a defesa alega de forma
genérica o desacerto da decisão ora agravada.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso
ao julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o apelo especial provido em sua
integralidade.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, com
concessão de
de ofício (fls. 432/437)
habeas corpus
.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, uma vez que não houve
nenhuma impugnação especifica do fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50425190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:30
Código de Controle do Documento: 614b82ad-c4a9-4cfc-b855-926f3a33c854

De fato, o recurso especial da parte agravante não foi admitido pela Corte
estadual pela incidência da Súmula n. 284 do STF, tendo a decisão agravada
reconhecido que o recurso especial não indiciou os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional. (fls. 408/409).
Por seu turno, no presente agravo regimental, nota-se que a argumentação
dispensada pela parte não dialoga com as razões de decidir da decisão ora agravada,
pois a defesa deixou de impugnar efetiva e concretamente a ausência de indicação
clara do dispositivo legal violado e, portanto, do óbice da Súmula n. 284 do STF
Cabia a parte, neste agravo regimental, demonstrar que, diversamente do
verificado na decisão ora agravada, o fundamento de inadmissibilidade consignado na
decisão agravada consistente na incidência da Súmula n. 284 do STF era inaplicável
ao caso, o que, contudo, não foi feito, limitando-se a parte a reiterar as razões
recursais anteriores.
Desse modo, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de
admissibilidade em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "
inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". No mesmo sentido, tem-se o
especificamente os fundamentos da decisão agravada
art. 1.021, § 1o, do CPC.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
VISLUMBRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra
acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão
criminal.
2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art.
259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente
circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja
inferior a quatro anos de reclusão.
Documento eletrônico VDA50425190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:30
Código de Controle do Documento: 614b82ad-c4a9-4cfc-b855-926f3a33c854

5. Outrossim, havendo "circunstância judicial
desfavorável
(antecedentes)
e
sendo
o
acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no
AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro OLINDO
MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
).
25/11/2022
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.)
23/3/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
[...]
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2018698/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe
.)
18/3/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.
2. É inviável o agravo regimental ou interno que
deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de
acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 936.228/SP, relator Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/5/2017
.)
25/5/2017

Documento eletrônico VDA50425190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:30
Código de Controle do Documento: 614b82ad-c4a9-4cfc-b855-926f3a33c854

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INTERPOSIÇÃO
VIA
FAX.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182
/STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO REGIMENTAL.
[...]
2. Quando da interposição do agravo, o agravante
não cuidou de rebater, de forma específica e eficiente,
nenhum dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. Da mesma forma, aplica-se a Súmula 182
/STJ ao agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 560.827/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014
, DJe
.)
18/12/2014

No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com lastro na
habeas corpus
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte
Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
Documento eletrônico VDA50425190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:30
Código de Controle do Documento: 614b82ad-c4a9-4cfc-b855-926f3a33c854

ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50425190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:30
Código de Controle do Documento: 614b82ad-c4a9-4cfc-b855-926f3a33c854

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0215985-0
AREsp 2.963.325 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00072691120248272722 72691120248272722
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: JOMAR PINHO DE RIBAMAR - TO004432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: JOMAR PINHO DE RIBAMAR - TO004432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551065380902515@
2025/0215985-0 - AREsp 2963325 Petição : 2025/0061323-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:31:45
Código de Controle do Documento: 9EF1F98E-78B1-4924-B9AB-FBCF34898BC1